Tribunal: STF
Processo: Rcl 35018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Em decisão monocrática publicada no dia 28.10.2019, julguei parcialmente procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado (autos nº 0000801-62.2014.5.03.0018) e determinar que outro fosse proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
    2. Após esta decisão, a Secretaria juntou aos autos a petição nº 69.572/2019 (doc. 40). Trata-se de consulta formulada pelo Desembargador Presidente da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região acerca da legitimidade e legalidade de decisão proferida pela Desembargadora Vice-Presidente daquele Tribunal que, nos autos do Agravo de Petição nº 0002513-49.2013.5.03.0139, determinou a anulação de acórdão proferido pelo órgão colegiado da 3ª Turma.
    3. Observo, no entanto, que a consulta, além de ser dirigida ao Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, não diz respeito ao objeto da presente reclamação. Ademais, o Poder Judiciário, como regra geral, não constitui órgão de consulta.
    4. Diante do exposto, não havendo nada a se prover, e ausente recurso contra a última decisão proferida nos autos, remeta-se o processo à Secretaria para que, após certificado o trânsito em julgado, proceda à baixa dos autos ao arquivo.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator